Tribunal: CARF
Processo: 10380.725188/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725188/2017-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Embargante
PATRÍCIA LOBÃO TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2015, 2016
EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXATIDÃO MATERIAL IDENTIFICADA
VERIFICADA.
De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso, o relatório, decisão e fundamentos estão em perfeita consonância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, rerratificar o
acórdão 2301-005.934, para dele excluir, na ementa e nos fundamentos, as referências sobre
responsabilidade solidária

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725188/2017-85
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725188/2017-85

Relatório
Em sessão plenária de 14/03/2019 foi proferido o Acórdão n.o 2301-005.934 (efls
1852 a 1882), que recebeu as seguintes ementas :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF

Data do fato gerador: 09/08/2012, 21/02/2013, 09/11/2015, 07/10/2016

IRPF GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO.
FATO GERADOR APURAÇÃO DA DECADÊNCIA Nas vendas a prazo o fato gerador do
Imposto de Renda se realiza com o efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes,
devendo este ser o momento para contagem do prazo decadencial. Não constatada a
decadência.

Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa
jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da
lavratura do auto de infração.

Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.

MERO ERRO/IMPRECISÃO TÉCNICA NA IDENTIFICAÇÃO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência do Art. 59 do Decreto n.
70.235/1972. Não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses. O mero erro ou
imprecisão técnica na identificação do sujeito passivo, desde que não macule o seu direito de
defesa nem o normal andamento do processo administrativo fiscal, não gerará nulidade por
vício formal ou material do lançamento. Não há nulidade sem prejuízo.

ALIENAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS DE USUFRUTO IRPF. ALIENAÇÃO OU
CESSÃO DE DIREITOS DE USUFRUTO. O ganho de capital apurado na cessão de direitos,
por alienação, do usufruto está sujeito à tributação na pessoa física do usufrutuário. Ocorrendo
a transmissão do usufruto e da nua-propriedade concomitantemente, isto é, em uma mesma
operação, tendo como adquirente um terceiro, o usufrutuário e o nu-proprietário estão sujeitos
à apuração do ganho de capital.

FIP. AUSÊNCIA DE FINALIDADE NEGOCIAL. Desprovido de finalidade negocial o Fundo
de Investimento em Participação FIP, constituído por uma única investidora, com um único
investimento ao qual não foi aportado qualquer investimento adicional ou ato de gestão
visando seu crescimento/desenvolvimento ou saneamento e cuja permanência no FIP durou
alguns dias. FIP.

DESCONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE. É desprovida de base a acusação de que a
desconsideração do FIP afronta ao princípio da legalidade, dado que foi devidamente avaliado
que a interposição do FIP no lugar da autuada tratou-se de manobra para evadir tributação de
ganho de capital.

MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DOLO.
Estando comprovada a prática deliberada de simulação, portanto, estando caracterizados o dolo
e sonegação, cabe a qualificação da multa de ofício.

Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725188/2017-85

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e não
reconhecer a decadência, e no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso,
vencidos o conselheiro Wesley Rocha que dava provimento e o conselheiro Thiago Duca
Amoni que dava parcial provimento para afastar a qualificação da multa.

Cientificada da decisão em 03/05/2019 - sexta-feira (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem efl. 1884), a Contribuinte opôs, tempestivamente, na mesma data os
Embargos de Declaração de efls. 1897 a 1915, alegando a existência de omissões e contradições
no acórdão embargado.

Os erros de fato devidos a lapso manifesto podem ser corrigidos por meio de
Embargos Inominados, conforme o art. 66, do Anexo II do RICARF. Assim, no que tange à
alegação de inexatidão material devem ser acatados Embargos Inominados.

I - DA DUPLA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO: DA IMPOSSIBILIDADE DE MANTER-SE O LANÇAMENTO TAL
COMO FORMALIZADO PARTINDO DAS PRÓPRIAS PREMISSAS DO VOTO
CONDUTOR DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
I.1
-
SE
A
LEGITIMIDADE
PASSIVA
SE
JUSTIFICA
POR
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITO DA TELLES PARTICIPAÇÕES, É
NULO O LANÇAMENTO QUE NÃO APUROU O IMPOSTO DEVIDO PELA PESSOA
JURÍDICA
A embargante aduz que o acórdão é contraditório, pois firmou entendimento de
que o lançamento foi realizado em nome da pessoa física, por responsabilidade solidária,
todavia, manteve as regras de tributação da pessoa física, quando o correto, então, seria tributar
com base na legislação de pessoa jurídica.
Da leitura do inteiro teor do acórdão a relatora entendeu que, com a extinção da
Telles Participações, o lançamento foi efetuado corretamente nas pessoas físicas, na condição de
sócias. Ademais, afirma que, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo uma vez que não houve cerceamento ao direito de defesa da
embargante.
Compulsando os autos, verifica-se que foi exatamente este o procedimento
adotado pela fiscalização, com a extinção da Telles Participações e a desconsideração da
integralização das cotas do fundo Telles FIP, o lançamento passou a ser efetuado diretamente nos
antigos sócios da holding, conforme TVF (efl.30).

I.2 - A FUNDAMENTAÇÃO INVOCADA QUANTO AO USUFRUTO
TAMBÉM IMPLICA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
A embargante aduz que o acórdão é contraditório pois reconhece que, havendo a
alienação do usufruto, o ganho de capital é devido tanto pelo nu-proprietário quanto pelo
usufrutuário, todavia manteve a integralidade da tributação na pessoa da então recorrente, que
possuía apenas a nua-propriedade.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725188/2017-85

Da leitura do inteiro teor do acórdão, percebe-se que não assiste razão à
embargante. A relatora é clara ao afirmar que o proprietário (ex nu-proprietário), deve apurar o
ganho de capital relativo à alienação do bem, obedecendo ao disposto no Parecer Normativo
Cosit no 4, de 1995, o que foi efetivado mediante autuação fiscal. Assim, rejeitou a preliminar de
nulidade do lançamento quanto ao erro na identificação do sujeito passivo.
A mera afirmação de que o usufrutuário deve apurar ganho de capital, não
contradiz a afirmação anterior. Portanto, não se verifica a existência da contradição alegada.

II - DA OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE DEMONSTRAM A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS FUNDOS DE
INVESTIMENTO
A embargante alega que o acórdão embargado resta omisso, uma vez que 'não
enfrentou em momento algum a extensa demonstração da existência do TELLES FIP feita pela
Embargante, limitando-se a alegar que 'não se vislumbra qualquer finalidade negocial para a
constituição dos Fundos de Investimento, sendo-os criados apenas para o gozo da tributação
exclusiva vantajosa, quando da alienação dos ativos'.
Também aqui, entende-se que não assiste razão à embargante. A relatora aponta
que não se verifica o propósito na constituição dos fundos, exceto para economia tributária na
alienação sob análise.
As afirmações trazidas em sede recursal - quanto à existência do TELLES FIP –
não são capazes de infirmar as conclusões do decisum, portanto, não deve ser acolhida a
alegação de omissão no julgado.
II.1 - O SANEAMENTO DA OMISSÃO APONTADA ENSEJARÁ QUANDO
MENOS O CANCELAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto a este item, a embargante sustenta que, ao sanear a suposta omissão na
análise da comprovação de existência do TELLES FIP, a qualificação da multa de ofício deve
ser afastada.
Ora, como visto no tópico anterior, o colegiado não se omitiu quanto à existência
da TELLES FIP; na verdade, ao assumir para si os fundamentos da decisão recorrida, reproduziu
o extenso arrazoado que sustenta a falta de propósito negocial e a simulação, razão da
manutenção da multa qualificada.
Tendo em vista que o item II (omissão pela falta de análise dos argumentos em
relação à existência do TELLES FIP) foi rejeitado, também este item não deverá ser acolhido,
por sua conexão com o anterior.

III - DO APROVEITAMENTO DO IMPOSTO PAGO POR OCASIÃO DA
CONSTITUIÇÃO DO TELLES FIP
Por fim, a embargante sustenta que o Acórdão restou contraditório "pois, ao
entender que deve ser desconsiderada a existência do TELLES FIP e do ALVORADA FIM, não
poderia manter alguns dos efeitos fiscais da constituição desses fundos de investimentos, ao
argumento de que se trataria de fatos geradores distintos, verificados em momentos diferentes".
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725188/2017-85

Com relação a este tópico - compensação do Imposto de Renda - não há que se
falar em contradição no acórdão, pois, conforme descrito no voto condutor tratam-se de eventos
diversos, ocorridos em datas distintas.
Com relação à alegação de que o "acórdão embargado destoou do entendimento
jurisprudencial pacífico deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consolidado em
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (acórdãos no 9101-002.535, de 19.01.2017, e
9101-002.538, de 20.01.2017), bem como da mais autorizada doutrina (...)", deve-se ressaltar
que a existência de doutrina ou jurisprudência administrativa destoante não dão azo à
interposição dos embargos. Sem razão à embargante.

DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL
Embora não tenha sido apontado pelo embargante, constato a existência de erro
material.
Pela argumentação exposta, a relatora, admitindo a tese do acórdão recorrido,
entendeu correta a sujeição passiva estabelecia na autuação porque percebeu ter havido
planejamento tributário abusivo e simulação. Ao afastar o fato simulador, que foi o arranjo
societário, enxergou o fato simulado, que foi a venda dos ativos pelos reais proprietários e
beneficiários da operação.

Apesar disso, observa-se que o acórdão também tratou de responsabilidade
solidária, matéria estranha à lide, o que dá ensejo à acolhida dos embargos de declaração como
embargos inominados, decorrente de erro material devido a lapso manifesto, consoante art. 66 do
RICARF.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65, § 3o, do Anexo II do Ricarf,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, REJEITO os embargos de declaração apresentados.
Porém, nos termos do art. 66, do Anexo II, do Ricarf, apresento e submeto ao colegiado os
Embargos Inominados para a prolação de novo acórdão, para que seja retificada a afirmação de
tratar-se de lançamento decorrente de responsabilidade solidária.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos,
portanto dele conheço.
De fato, como observado pela autoridade que admitiu os embargos, a conselheira
relatora incorreu em lapso manifesto ao fazer constar do seu voto e da ementa referências a
responsabilidade solidaria, matéria estranha a estes autos e que, portanto, deve ser excluída do
acordão embargado.

Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725188/2017-85

Sendo assim, voto por acolher os embargos inominados para, sanando o vício
apontado, rerratificar o acórdão 2301-005.934 para dele excluir as referencias a responsabilidade
solidaria, na ementa e nos fundamentos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados
para corrigir a inexatidão material conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2393
DF CARF MF
Original